Tribunal: TCU
Processo: 017.945/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 758/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II; da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 235 e 237, inciso IV do Regimento Interno deste Tribunal; art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 6), em conhecer da presente representação, contudo, não dar prosseguimento ao feito dada a desnecessidade de atuação direta do TCU no caso concreto, ante o não preenchimento dos requisitos de risco, materialidade e relevância, previstos na Resolução TCU n.o 259/2014. 1. Processo TC- Processo 017.945/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Mato Grosso 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Encaminhar cópia dos presentes autos à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil/Sedec/MDR, para conhecimento e adoção de providências de sua alçada, com fundamento no art. 106, §4a, inciso II, da Resolução TCU n.o 259/2014, com redação dada pela Resolução TCU n.o 323/2020; 1.6.2. Dar ciência desta deliberação ao insigne órgão representante TCE/MT e à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso; 1.6.3. Arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do RI/TCU c/c no art. 106, §4a, inciso II, da Resolução TCU n.o 259/2014, com redação dada pela Resolução TCU n.o 323/2020.